Tribunal: TJES
Processo: 5005009-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005009-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros (2)

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa o vício alegado pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência do vício de omissão no acórdão, ao fundamento de que
as razões
de decidir do acórdão
ignoraram
a existência de lei que diferenciava as funções de docência e pedagógicas, no momento do ingresso da servidora nos quadros do ente público.

De plano
observa-se
do
acórdão objurgado
que a matéria foi assim abordada
:

[...] EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÍPICA E EXCLUSIVA DE PROFESSOR PEDAGOGO EM ÂMBITO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I
. A Constituição Federal coíbe a acumulação de cargos públicos, fazendo apenas três exceções - a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas -, previstas expressamente no artigo 37, inciso XVI, subsistindo regramento correlato no âmbito da Lei Complementar n° 46/94 do Estado do Espírito Santo.
II. À época do ingresso da Recorrente no cargo municipal, a Legislação em vigor - Lei Municipal n° 2.090/1998 – não fazia qualquer distinção entre as atribuições específicas dos cargos do “profissional de magistério na função de docência” e do “profissional de magistério no exercício de função pedagógica”, apenas exigindo, para o segundo caso “pelo menos 02 (dois) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível ou rede de ensino público ou privado”.
III. Resulta inapropriado obstar a permanência da Recorrente no exercício de suas funções no âmbito municipal, apenas e tão somente, com respaldo nas alterações legislativas posteriores, a qual estabeleceu plena divisão entre as atribuições do cargo de professor (que inclui a atividade específica de regência de classe) com a do cargo de professor pedagogo (abarcando uma séria de atividades extra-classe), desconsiderando, por completo, as reais atividades diariamente por ela desempenhadas.
IV. Inexistem elementos aptos a demonstrar que a Recorrente exercia acumulo ilegal de cargos públicos, sobretudo porque não afastada a hipótese de que o exercício do cargo de professor municipal contemplava também a regência de classe, extrapolando as atividades típica de pedagogo.
V. Recurso conhecido e provido.
[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
a matéria
foi debatida no acórdão e no voto condutor
proferido sob a relatoria do
eminente Des. Namyr
Carlos de Souza Filho
.
Denota-se que o embargante, utilizando-se da via dos embargos de declaração, busca revisar pontos já enfrentados no mérito do recurso de agravo de instrumento.

Conforme bem apontado, à época, pelo eminente relator, mostra-se
desajustado

impedir a permanência da
agravante/em
bargada do exercício de suas funções, respaldado em alterações legislativas posteriores ao ingresso da agravante na função e desconsiderar as reais atividades diariamente desempenhadas.

Assim, nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

Oportunamente, reitere-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)